Tribunal: TJES
Processo: 5000281-32.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-32.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RECORRIDO: ADENOR FILIPE DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000281-32.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA..

RECORRIDO:
ADENOR FILIPE DO NASCIMENTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM VÍCIO. DEVOLUÇÃO DE VALOR APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu um liquidificador da marca Arno em julho de 2024, no valor de R$249,90. Após utilizá-lo por apenas duas vezes, o produto apresentou defeito na peça central, comprometendo seu funcionamento. Aduz que buscou auxílio no Procon em 23/09/2024, visando a resolução do problema. Inicialmente, foi disponibilizado um código de postagem para envio do produto à assistência técnica para análise. Após um mês sem resposta, retornou ao Procon, solicitando a devolução do valor pago, conforme nota fiscal. O Procon teria dado prazo até 13 de dezembro para a restituição, porém, até a data do ajuizamento da ação, o valor não havia sido restituído.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) JULGAR EXTINTO, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer consistente na devolução do valor de R$ 253,46, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. b) CONDENAR, solidariamente, as requeridas CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).”

3.

A SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS interpôs recurso inominado, alegando que não cometeu nenhum ato ilícito, pois prestou o atendimento devido e estornou o valor do produto, conforme comprovado. Aduz que cumpriu integralmente sua obrigação e que, por isso, houve perda do objeto da ação. Sustenta ainda que, sem nexo causal entre sua conduta e qualquer prejuízo, não há razão para a indenização, pedindo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
a demora excessiva na obtenção de uma resposta e a necessidade de reiterar o pedido de devolução do valor pago indicam uma falha na prestação do serviço por parte das requeridas. Verifico ainda, pelo comprovante de ID 62479688 que o valor somente foi devolvido ao autor após o ajuizamento da presente ação, o que demonstra ausência de pretensão das rés, na resolução administrativa da demanda. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em casos de vício do produto não sanado no prazo legal (artigo 18, §1º, do CDC), a frustração e o desgaste sofridos pelo consumidor podem configurar dano moral indenizável, ainda que haja a posterior restituição do valor pago. No presente caso, a situação se protrai por considerável período, desde julho de 2024 (data da compra) até pelo menos a data da restituição do valor (23/01/2025), sem uma solução definitiva para o consumidor, que só se concretizou após a intervenção do Procon e o ajuizamento da ação. Considerando a conduta negligente das requeridas em não solucionar o vício do produto em tempo razoável, obrigando o consumidor a buscar diversas vias administrativas e judiciais para ter seu direito reconhecido, entendo configurado o dano moral.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)